Tribunal: STF
Processo: HC 97217
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Paciente pronunciado
   pelo crime de homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na
   sentença de pronúncia. Alegação de ausência dos pressupostos e
   dos fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Não
   ocorrência. Conveniência da instrução criminal e aplicação da lei
   penal. Real possibilidade de fuga. Fundamentação idônea.
   Precedentes.
1. O decreto de prisão preventiva, no caso, está
   devidamente fundamentado, nos termos do art. 312 do Código de
   Processo Penal, não evidenciando constrangimento ilegal amparável
   pela via do habeas corpus.
2. Habeas corpus denegado.